Tribunal: STF
Processo: RE 1279650
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CRÉDITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. VALORES NÃO PAGOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CRÉDITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. VALORES NÃO PAGOS. ALEGAÇÃO DE NECESSÁRIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO.
    1 - Remessa oficial de sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando a parte ré ao pagamento do crédito reconhecido nos autos dos Processos Administrativos nº 23077.052338/2010-39 e 23077.047074/2012-96, referente à revisão de aposentadoria e progressão vertical.
    2- No caso, a União argumenta que o pagamento está condicionado aos critérios estabelecidos na Portaria Conjunta n.º SOF/SRH/MP n.º 01, de 31/08/07 e à existência de disponibilidade orçamentária.
    3- Já decidiu este Tribunal que ‘o fato de a Administração estar adstrita ao princípio da legalidade, que a impede de proceder a qualquer pagamento sem prévia dotação orçamentária, não obsta a que o servidor se socorra do Judiciário para a satisfação do seu crédito, posto que ele não está obrigado a se sujeitar ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração em solicitar verba para o pagamento dos seus débitos’. Precedentes.
    4. Remessa oficial e apelação improvidas.” (Doc. 2, p. 108)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 3, p. 19-21).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos 165, § 5º, 167 e 169 da Constituição da República (Doc. 4 p. 49-61).
    A parte recorrida, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso diante da ausência de demonstração da repercussão geral e da incidência do óbice da Súmula 282 do STF. No mérito, alega que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 3, p. 74-81).
    O Tribunal a quo, com base no Tema 810 da Repercussão Geral, negou seguimento ao recurso extraordinário da UFRN, com fundamento artigo 1.030, I, b, do Código de Processo Civil de 2015, e admitiu-o quanto às demais questões controvertidas (Doc. 3, p. 90-91 e p. 134-135).
    A UFRN interpôs agravo interno contra a parte da decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário (Doc. 3, p. 99-107). O agravo interno foi desprovido (Doc. 3, p. 134-135), decisão que transitou em julgado em 19/2/2020 (certidão – Doc. 3, p. 145).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso extraordinário não merece prosperar.
    A matéria relativa a ausência de disponibilidade orçamentária para o pagamento de quantias devidas aos servidores, reconhecidas administrativamente, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS ATRASADAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 852.881, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/2015)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do relator da causa para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Servidor público. Direito à incorporação de vantagem. Reconhecimento na via administrativa. Pagamento de atrasados. Discussão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. É competente o relator da causa (art. 544, § 4º, II, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, conhecendo do agravo, negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 790.210-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2014)
    Cite-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: ARE 1.216.565, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/6/2019; RE 1.265.142, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/4/2020; ARE 1.036.168, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2017; ARE 1.038.668, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16/5/2017; ARE 943.975, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/4/2017; e ARE 1.014.561, Rel. Min. Dias Toffolli, DJe de 19/12/2016.
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual fica impossibilitada a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Tribunal a quo, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente